Tribunal: TJSP
Processo: 3003228-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança preventivo - ITCMD – Base de cálculo - Decisão que concedeu a liminar, "para suspender a cobrança do ITCMD, tendo como base de cálculo o valor declarado pelo Município para fins de ITBI do imóvel de matrícula 31.854 do 1o Oficial de Registro de Imóveis de Presidente Prudente, devendo-se adotar aquele definido para fins de IPTU" - Possibilidade - A base

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança preventivo - ITCMD – Base de cálculo - Decisão que concedeu a liminar, "para suspender a cobrança do ITCMD, tendo como base de cálculo o valor declarado pelo Município para fins de ITBI do imóvel de matrícula 31.854 do 1o Oficial de Registro de Imóveis de Presidente Prudente, devendo-se adotar aquele definido para fins de IPTU" - Possibilidade - A base de cálculo do ITCMD, no caso em apreço, deve ser o valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU, em razão da ilegalidade do Decreto 55.002/09 – Inteligência do artigo 97, inciso II, §1o, do Código Tributário Nacional e da Lei 10.705/2000 –

Em caso de discordância com o valor declarado, prevista a hipótese do Fisco instaurar procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo nos termos do artigo 11, da Lei no 10.705/2000.

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta 11a Câmara de Direito Público – Decisão parcialmente reformada, tão somente, para possibilitar ao Fisco a instauração de procedimento administrativo - Recurso Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003228-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ROSA MARIA MORANO CREMONEZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003228-34.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 17.883 DE
2/13
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3003228-34.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Rosa Maria Morano Cremonezi
Interessado: João Altino Cremonezi
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 17.883
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança
preventivo - ITCMD – Base de cálculo - Decisão que
concedeu a liminar, “para suspender a cobrança do
ITCMD, tendo como base de cálculo o valor declarado
pelo Município para fins de ITBI do imóvel de matrícula
31.854 do 1o Oficial de Registro de Imóveis de
Presidente Prudente, devendo-se adotar aquele definido
para fins de IPTU” - Possibilidade - A base de cálculo
do ITCMD, no caso em apreço, deve ser o valor venal do
imóvel lançado para fins de IPTU, em razão da
ilegalidade do Decreto 55.002/09
Inteligência do
artigo 97, inciso II, §1o, do Código Tributário Nacional
e da Lei 10.705/2000
Em caso de discordância com o valor declarado,
prevista a hipótese do Fisco instaurar procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo
nos termos do artigo 11, da Lei no 10.705/2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003228-34.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 17.883 DE
3/13
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta 11a
Câmara de Direito Público – Decisão parcialmente
reformada, tão somente, para possibilitar ao Fisco a
instauração
de
procedimento
administrativo
-
Recurso Parcialmente Provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face da r. decisão proferida
nos autos no 1003442-68.2020.8.26.0482- ação mandamental com pedido de liminar,
impetrada por ROSA MARIA MORANO CREMONEZI e JOÃO ALTINO CREMONEZI
contra ato praticado pelo ILMO. SR. DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE DRT/10, que às fls. 95/97, o juízo a quo, concedeu a
liminar, para: “suspender a cobrança do ITCMD, tendo como base de cálculo o valor
declarado pelo Município para fins de ITBI do imóvel de matrícula 31.854 do 1o Oficial
de Registro de Imóveis de Presidente Prudente, devendo-se adotar aquele definido
para fins de IPTU”, nos seguintes termos:
“Vistos.01) Recebo as petições de fls. 80/82 e 89/94
como emenda à inicial. Providencie a serventia às
anotações quanto à regularização do polo ativo. 02) Para
evitar tumulto processual, torno sem efeito, diante do
peticionado a fls. 89/94, a petição e documentos de fls.
85/88. Proceda a Serventia às devidas providências. 03)
Da liminar pleiteada: Postula-se, em sede de liminar a
suspensão da cobrança do ITCMD tendo por base de
cálculo o valor divulgado pelo Município para fins de ITBI
em relação ao imóvel de matrícula 31.854 do 1o CRI
local, o qual será objeto de doação à impetrante. Numa
análise perfunctória da instrução prévia, tenho que o
pedido traz evidência de probabilidade do direito. A
jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo
agasalha, de modo quase que unânime, a pretensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003228-34.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 17.883 DE
4/13
impetrante.
A
exemplificar:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA PREVENTIVO ITCMD Preliminares de
inadequação da via eleita e falta de interesse de agir
repelidas MÉRITO - Base de cálculo prevista na Lei
Estadual no 10.705/00, que, nos imóveis urbanos, é o
valor do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, e
não outro qualquer Majoração do tributo que deve
observar os estritos termos da Lei e não por via de
Decreto (art. 97, do CTN) Precedentes desta C. 9a
Câmara de Direito Público Concessão da segurança
mantida Recursos oficial e voluntário da Fazenda do
Estado
não
providos.”
(Apelação
no
1012540-74.2018.8.26.0053, 9a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
Rebouças
de
Carvalho, julg.
11.07.2018).
TRIBUTÁRIO
MANDADO
DE
SEGURANÇA ITCMD BASE DE CÁLCULO - Sentença
concessiva da segurança para que a base de cálculo
do ITCMD, no tocante aos bens imóveis, corresponda
ao valor venal utilizado para o lançamento do IPTU
Manutenção A estipulação do valor venal do ITBI
como base de cálculo do ITCMD, pelo artigo 16 do
Decreto no 46.655/2002, ultrapassa as disposições
dos artigos 155, inciso I, da Constituição Federal, 38
do Código Tributário Nacional e 9o da Lei Estadual de
São Paulo no 10.705/2000 Impõe-se, assim, a
utilização do valor venal atinente ao IPTU como base
de cálculo do ITCMD Precedentes Apelo e reexame
necessário
não
providos.
(Apelação
no
1041241-79.2017.8.26.0053, 13a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Spoladore
Dominguez,
julg.
04.07.2018).
APELAÇÃO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA ITCMD BASE DE CÁLCULO Pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003228-34.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 17.883 DE
5/13
de ver reconhecido o direito da incidência do ITCMD
sobre o valor venal do imóvel (base de IPTU) - Ordem
concedida em primeiro grau Decisório que merece
subsistir Artigo 16, parágrafo único, do Decreto
Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo
Decreto Estadual no 55.002/2009 Norma que, ao
adotar o valor venal de referência do ITBI (no caso de
imóvel urbano), provocou majoração do tributo -
Majoração indireta de tributo que reclama a edição
de lei específica - Sentença mantida - Reexame
necessário desacolhido e apelo voluntário desprovido (1a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, Apelação no 1000383-81.2017.8.26.0319, Rel.
Rubens Rihl, j. 21/03/2018). O recebimento do que se
pagou indevidamente ao Poder Público, através de uma
ação de repetição de indébito, tende a demorar,
esgotando o Poder Público os recursos legais. Nesse
cenário, não é de bom senso que se imponha à
impetrante
que
pague
um
tributo,
num
valor
aparentemente indevido, deixando-a à sorte de uma
ação contra a Administração Pública para se ressarcir.
Então, CONCEDO A LIMINAR postulada, para o fim de
suspender a cobrança do ITCMD, tendo como base de
cálculo o valor declarado pelo Município para fins de ITBI
do imóvel de matrícula 31.854 do 1o Oficial de Registro
de Imóveis de Presidente Prudente, devendo-se adotar
aquele definido para fins de IPTU. 04) Considerando o
cargo que ocupa a autoridade impetrada e a Secretaria à
qual presta serviço, deverá a serventia observar que a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo é a pessoa
jurídica à qual se acha vinculada a autoridade impetrada,
isso para os fins do artigo 6o, caput, e 7o, II, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003228-34.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 17.883 DE
6/13
12.016/09. 05) Notifique-se a autoridade coatora a
prestar suas informações, no prazo de 10 dias (art.7o,
inciso I, da Lei 12.016/09), nos termos de praxe. Atribuo
à autoridade impetrada a providência prevista no inciso II
do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ou seja, dar ciência da
impetração à Procuradoria do Estado, enviando àquele
órgão cópia da petição inicial, o que constará
expressamente do ofício. 06) Depois de prestadas as
informações, vista ao i. Representante do Ministério
Púbico para manifestação. Int.”
Alega a agravante, em síntese, que o mandado de
segurança é inadequado para a presente suspensão, pois sem a plena garantia do
juízo, mesmo com discussão administrativa não constitui condição hábil para
suspensão da instauração de procedimento administrativo investigativo. Aduz que a “
incongruência encontra-se no fato de que a parte recorrida vale-se da possibilidade de
declarar o valor do ITR/IPTU para fins de ITCMD, prevista no art. 13 da Lei 10.705/00,
justamente quando tal referência não representa o correto valor de mercado dos bens
ao tempo da sucessão”. Argumenta que “a utilização do valor do ITR/IPTU, sem a
possibilidade que questionamento pelo Fisco, é que viola o espírito da Lei 10.705/00,
pois autoriza a definição de base de cálculo menor que o valor de mercado do bem ao
tempo da abertura da sucessão”.
Requer a agravante, o provimento do presente recurso,
com a reforma da r.decisão agravada para “manutenção da possibilidade de
instauração de procedimento administrativo, por ser matéria hipotética, não ocorrendo
qualquer garantia aos direitos do impetrado, mas somente em relação à Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, por meio do Sr. Delegado Regional Tributário”.
Petição da agravante manifestando concordância com o
julgamento virtual às fls.36.
Petições da agravante às fls.38, fls.40, fls.47/48,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003228-34.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 17.883 DE
7/13
informando ciência.
O recurso foi recebido com efeito suspensivo às fls.41.
Contraminuta às fls.53/64. Juntou documentos 417/442.
É o relatório.
O presente agravo de instrumento comporta parcial
provimento.
A base de cálculo do ITCMD, deve obedecer ao valor
venal do bem, e não ao valor venal de referência (valor de mercado). Isso porque,
nos termos do art. 97, inciso II, §1o, do CTN, nenhum tributo será instituído, nem
aumentado, a não ser por meio de lei, com exceção das hipóteses previstas na
Constituição Federal.
A Lei paulista no 10.705, de 28.12.2000, instituiu o
ITCMD no Estado e assim dispõe nos artigos referidos pelo Fisco, concernentes à
definição da base de cálculo:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal
do bem ou direito transmitido, expresso em moeda
nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo). § 1o - Para os fins de que trata esta lei,
considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou
direito na data da abertura da sucessão ou da realização
do ato ou contrato de doação. (....).” Artigo 11 - Não
concordando a Fazenda com valor declarado ou
atribuído a bem ou direito do espólio, instaurar-se-á o
respectivo procedimento administrativo de arbitramento
da base de cálculo, para fins de lançamento e notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003228-34.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 17.883 DE
8/13
do contribuinte, que poderá impugná-lo. § 1o - Fica
assegurado ao interessado o direito de requerer
avaliação
judicial,
incumbindo-lhe,
neste
caso,
o
pagamento das despesas. § 2o - As disposições deste
artigo aplicam-se, no que couber, às demais partilhas ou
divisões de bens sujeitas a processo judicial das quais
resultem atos tributáveis.” “Artigo 13 - No caso de imóvel,
o valor da base de cálculo não será inferior: I - em se
tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao
fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU; II - em
se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao
valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para
efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural ITR”.
Desta feita, a base de cálculo do ITCMD, como já
estabelece o artigo 38 do Código Tributário Nacional, é “o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos”.
A lei estadual paulista adotou como parâmetro, em se
tratando de bem imóvel urbano, o valor “fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU”, determinando que a base de
incidência do ITCMD não poderia ser inferior à do IPTU.
O Decreto no. 55.002, de 09.11.2009, ao permitir o uso
do valor venal do bem como sendo o “valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis ITBI”, acabou por majorar a base de cálculo do ITCMD,
portanto, em total desrespeito ao princípio da legalidade.
Dessa forma, extrapolou os limites da Lei no 10.705/00,
quando elegeu novo parâmetro para a base de cálculo do ITCMD, atribuindo nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003228-34.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 17.883 DE
9/13
redação ao parágrafo único do artigo 16 do Decreto regulamentador do aludido
imposto estadual, o Decreto 46.655, de 01.04.2002, com redação alterada pelo
Decreto 55.002 de 09.11.2009, in verbis:
“Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de bem
imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art.
13): I - em se tratando de: a) urbano, não inferior ao
fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU; b) rural,
não inferior ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR; II - o valor pago
pelo "de cujus" até a data da abertura da sucessão,
quando em construção; III - o valor do crédito existente à
data da abertura da sucessão, quando compromissado à
venda pelo "de cujus". Parágrafo único - Poderá ser
adotado, em se tratando de imóvel: (Redação dada ao
parágrafo pelo Decreto 55.002, de 09-11-2009; DOE
10-11-2009) 1 - rural, o valor médio da terra-nua e das
benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro
órgão de reconhecida idoneidade, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, quando for constatado que o
valor declarado pelo interessado é incompatível com o de
mercado; 2 - urbano, o valor venal de referência do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI
divulgado ou utilizado pelo município, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva
legislação, desde que não inferior ao valor referido na
alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base de
cálculo, se for o caso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003228-34.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 17.883 DE
10/13
Essa inovação feriu-se de ilegalidade, uma vez que,
consoante se colhe de precedentes desta 11a Câmara de Direito Público, da lavra do
eminente Desembargador OSCILD DE LIMA JÚNIOR, assim destaco:
“... mesmo que o fato gerador tivesse ocorrido depois da
publicação do Decreto 55.002/09, ainda assim a base de
cálculo do ITCMD deveria obedecer ao valor venal e não
ao valor de referência (valor de mercado). Isso porque,
nos termos do art. 97, inciso II, e seu parágrafo 1o, do
CTN, nenhum tributo será instituído, nem aumentado, a
não ser por meio de lei, com exceção das hipóteses
previstas na Constituição Federal”. (Apelação Cível no
0014312- 70.2010.8.26.0053 j. 19/3/2013). “DIREITO
TRIBUTÁRIO Mandado de Segurança Impetração com o
objetivo de afastar notificação que determina a retificação
da declaração e pagamento de ITCMD O Estado detém
competência plena para o estabelecimento das normas
necessárias à instituição do ITCMD, na hipótese
Inteligência do Art. 155, I, da CF e do Art. 34, §§ 3o e 4o
do ADCT Não se pode confundir a data de pagamento do
tributo com a data de ocorrência do fato gerador, não
sendo inconstitucional norma que disponha que aquela
se dá antes desta Falta de direito líquido e certo quanto à
não incidência do tributo sobre quantia recebida como
doação Impossibilidade produção de provas em sede de
mandado de segurança A base de cálculo do ITCMD, no
caso de bens imóveis, deve ser o valor venal do imóvel
lançado para fins de IPTU Inteligência do art. 97, inciso
II, §1o, do CTN e da Lei 10.705/2000 - Sentença
reformada, em parte Recurso voluntário”.(Apelação no.
0048198-35.2012.8.26.0071 - 11a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003228-34.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 17.883 DE
11/13
Público; Relator Des. Oscild de Lima Junior j.
1/4/2014).
Assim, o Decreto no 55.002/2009 não pode inovar no
tocante à definição da base de cálculo de tributo, devendo ater-se à lei em sentido
formal que se preordena a regulamentar.
Por fim, de rigor, que seja resguardado à parte Fazenda
do Estado de São Paulo, ora agravante, a faculdade de não concordando com o valor
atribuído ao imóvel, proceder à instauração de procedimento administrativo nos
termos do artigo 11, da Lei Estadual no 10.705/2000, in verbis:“ Não concordando a
Fazenda com valor declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio, instaurar-
se-á o respectivo procedimento administrativo de arbitramento da base de
cálculo, para fins de lançamento e notificação do contribuinte, que poderá
impugná-lo.”
In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança
ITCMD Imóvel Pretensão ao recolhimento do tributo
tomando-se por base de cálculo o valor venal
correspondente
dos
lançamentos
de
IPTU
-
Admissibilidade - Decreto que extrapola a reserva legal e
ofende o disposto no art. 150, inciso I, da Constituição
Federal e art. 97, incisos II e IV c.c § 1.o, do Código
Tributário
Nacional
Base
de
cálculo
que
deve
corresponder ao valor de mercado, nunca inferior ao
IPTU ou ITR, a teor do disposto na Lei Estadual no
10.705/00 - Possibilidade, contudo, de se franquear
ao Fisco o direito de instaurar procedimento
administrativo para arbitramento da base de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003228-34.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 17.883 DE
12/13
do imposto a ser recolhido, nos termos do art. 11 da
Lei Estadual no 10.705/00-Sentença reformada em parte
Remessa necessária parcialmente provida. (Remessa
Necessária Cível 1028399-96.2019.8.26.0053; Rel. Des.
Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; data do julgamento: 17/10/2019; data de
registro: 17/10/2019).Grifo nosso.
Por fim, a r. decisão agravada merece ser
parcialmente reformada, tão somente, para possibilitar ao Fisco o direito de
instaurar procedimento administrativo, nos termos do artigo 11, da Lei no
10.705/2000.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar
o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados
nas razões recursais.
Em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe
adentrar em questões que não foram abarcadas pela decisão agravada.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
tão somente, para possibilitar ao Fisco o direito de instaurar procedimento
administrativo.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003228-34.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 17.883 DE
13/13